Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706945-08.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: MARCELO LANINI NASCIMENTO DECISÃO A presente demanda foi julgada em 10/12/2019, nos termos do v. acórdão, ID Num. 13214741. Portanto, deixo de homologar o acordo apresentado pelas partes em 30/12/2019 (ID Num. Num. 13428326). É que, conforme art. 10, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete ao relator homologar acordos antes do julgamento do recurso. A contrario sensu, uma vez julgado o recurso, não é mais competência do relator aquela homologação. Cumpra a Secretaria os procedimentos de praxe. Após, retornem à origem. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator